Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716325-79.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: LUIZMAR DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de pedido de revisão de contrato na modalidade cartão de crédito consignado. Nos autos 0710136-85.2020.8.07.0020 foi suscitada preliminar de uniformização de jurisprudência, e instaurado o incidente. Nada obstante, não foi recebido o incidente, tampouco determinada a suspensão dos processos correlatos. Importante esclarecer que a manutenção da suspensão determinada causaria prejuízo para a marcha processual, portanto impõe-se a retomada da tramitação, devendo o processo retornar concluso para julgamento. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora